Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO PARA TERCEIRO. “EMPRÉSTIMO DE NOME”. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em questionamento sobre negativa à tutela de urgência requerida à origem, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Não demonstrado, em caráter liminar, a probabilidade de sucesso do feito, nem mesmo o perigo de dano incabível concessão da tutela de urgência perquirida.
3. Negou-se provimento ao recurso.